Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.

1. A análise do preenchimento dos requisitos de cabimento (admissibilidade) não deve se confundir com a efetiva ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. A improcedência dos motivos do recurso, nessa linha, implica julgamento de mérito, e não de não conhecimento.

2. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

3. Os fatos mencionados em sede de embargos de declaração já foram devidamente considerados, não havendo que se falar em contradição. O acórdão embargado analisou de forma coerente a matéria, nada havendo a se modificar.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.